Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732417-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO ABADIA AMADO TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de reparação de dano material relacionado à conta PASEP, no 0709218-87.2024.8.07.0005 (ID 203007763 dos autos de origem), ajuizada por CONCEICAO ABADIA AMADO TEIXEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à aposentada com remuneração líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em suas razões recursais, justificou a intempestividade da interposição do recurso, nos seguintes termos: Cabe esclarecer que a autora tomou ciência da r. decisão 09/07/2024, de forma que o prazo para insurgência teve início no dia 10/07/2024. De forma que escoado o prazo na data 30/07/2024. No entanto, o processo não fora protocolado em decorrência do falecimento trágico do pai da presente procuradora em 22\07\2024, como se já não bastasse se dirigindo ao estado do RS o veículo se incendiou, sem conseguir retirar nenhum equipamento eletrônico e token. Conforme documentação anexa, em virtude dos fatos ocorridos requer-se a prorrogação do prazo para a interposição do recurso. No mérito, reprisou a tese de que é uma garantia constitucional que viabiliza o acesso à justiça e que não tem condições para arcar com as custas processuais e eventual honorários sucumbenciais. Alegou que os documentos acostados aos autos corroboram com a alegação de hipossuficiência. Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o benefício de gratuidade de justiça e comunicar ao juízo de origem e, no mérito, o provimento do recurso para a manutenção da tutela deferida. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). Juntou cópia da certidão de óbito (ID 62507610) e do boletim de ocorrência em relação ao incêndio do veículo (ID 62507609). O presente recurso foi interposto no dia 05/08/2024, segunda-feira. É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Na hipótese dos autos, a advogada alegou como causa para a interposição intempestiva do recurso o fato de que, a caminho do enterro do seu pai, o carro em que estava se incendiou, tendo perdido seus equipamentos eletrônicos e token, tudo no dia 22/07/2024, segunda-feira. O prazo recursal se encerrou no dia 30/07/2024, terça-feira. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou tempestivamente o ato processual por justa causa, caracterizada como evento alheio à vontade que a impediu a praticar o ato por si ou por mandatário. Assim, nos termos do respectivo § 2o, “Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. Observa-se dos autos, ainda, que a advogada é a única patrona constituída e efetivamente comprovou as circunstâncias fáticas vivenciadas, conforme certidão de óbito de seu genitor (ID 62507610) e o boletim de ocorrência comunicando o incêndio do veículo (ID 62507609). Além disso, observa-se que o prazo para a interposição do recurso findou em 30/07/2024, terça-feira, sendo que o recurso foi interposto no quarto dia útil após o término, dia 05/08/2024, segunda-feira. Considerando que média de prazo deferida a título de prorrogação é de 5 (cinco) dias úteis, a interposição do recurso no quarto dia se mostra razoável para prorrogação. Logo, acolho a justa causa, reconheço a razoabilidade do prazo de 4 dias úteis para a interposição do recurso, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento interposto. Passo à análise do pedido de tutela antecipada recursal. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: CAPÍTULO II Da Vulnerabilidade Econômica Seção I Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. De fato, a agravante tem remuneração líquida pouco maior que 5 salários-mínimos, não sendo razoável o indeferimento do benefício requerido pela agravante em razão da diferença de R$ 492,87 (quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), facilmente absorvida pelas custas processuais e despesas do processo, restando caracterizada a probabilidade do provimento do recurso. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente em face da possibilidade do cancelamento da distribuição. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para que não seja exigido o recolhimento das custas iniciais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital